Tribunal: STF
Processo: RE 1192865
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA. LEI 5.701/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ. FORMA DE ACONDICIONAMENTO PARA OBJETOS CORTANTES NOS SUPERMERCADOS E COMÉRCIO EM GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 24, INCISOS V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.